Tribunal: TJDFT
Processo: 0751487-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRASLADO. TEMPO DE ESPERA DE VÁRIAS HORAS PARA CHEGADA DE OUTRO VEÍCULO. FALTA DE CONDIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO E ESPERA DO PORTO ONDE ESTVAM. CONTRATAÇÃO A PARTE DO NOVO TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIÁVEL. IGUAIS CONDIÇÕES DOS LESADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. É que a situação e eventuais transtornos experimentados pelas autoras foram os mesmos, de modo que não há razão para aumentar o valor da indenização de nenhuma delas.

II - O valor da indenização, fixado para as três autoras em R$2.000,00, para cada uma, está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que os transtornos foram iguais para todas as autoras que estavam na mesma situação, inclusive são todas da mesma família.

III - No caso concreto dos autos, a idade de uma das autoras e a idade dos filhos de outra autora não deve ser elemento para aumentar o valor da indenização por dano moral, porque todos vivenciaram a mesma situação. Embora uma das autoras tivesse 74 anos de idade e os filhos da outra autora tenham menos de 18 anos, nos dias atuais isso não é de muita importância para aumentar o sofrimento em decorrência de ofensa a direitos da personalidade, seja pela “jovialidade” de grande parte dos idosos e/ou amadurecimento precoce dos “menores”.

IV – Recurso conhecido e não provido.